Tribunal: TJMT
Processo: 1014336-09.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014336-09.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAKELLINE CORREIA ROUXINOL - CPF: 999.423.992-91 (ADVOGADO), JAKELLINE CORREIA ROUXINOL - CPF: 999.423.992-91 (IMPETRANTE), IGOR RONNIERY LEAL MATOS - CPF: 040.239.471-21 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAMILLA SALVADOR FIGUEIREDO - CPF: 045.047.611-14 (TERCEIRO INTERESSADO), T. S. F. L. M. - CPF: 091.917.321-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Habeas Corpus
nº
1014336-09.2023.8.11.0000
– Capital

Impetrante
: Dra.
Jakelline Correia Rouxinol

Paciente
: Igor Ronniery Leal Matos

Impetrado:
Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – INADIMPLÊNCIA – PRISÃO DECRETADA –
DISCUSSÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA – IMPOSSIBILIDADE
-

JUSTIFICATIVA REJEITADA – CONFIRMAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – ILEGALIDADE DA DECISÃO NÃO VERIFICADA – ORDEM DENEGADA.

Tratando de valor devido aos filhos, a necessidade é presumida quanto a alimentação, habitação, educação, saúde, vestuário, lazer, dentre outros, estando há muito tempo o paciente sem cumprir com a sua obrigação.

O habeas corpus não se presta para discutir questões fáticas ou analisar provas, principalmente sobre valor a ser pago e a atual situação financeira do paciente, restringindo-se a análise da legalidade da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia, sob pena de ser decretada a prisão.

O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo, nos termos da Súmula 309 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
nº
1014336-09.2023.8.11.0000
– Capital

Impetrante
: Dra.
Jakelline Correia Rouxinol

Paciente
: Igor Ronniery Leal Matos

Impetrado:
Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus impetrado por
Jakelline Correia Rouxinol
em benefício de Igor Ronniery Leal Matos em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da execução de alimentos que lhe promove o filho Theo Salvador Figueiredo Leal Matos, representado pela genitora Kamilla Salvador Figueiredo, decretou a prisão civil pelo prazo de 3
0 (trinta) dias ou até a quitação.

Inconformado, o impetrante sustenta que enfrentou forte depressão que prejudicou ainda mais a sua situação financeira e que diante disso tentou por várias oportunidades entrar em acordo com a genitora do menor, sem sucesso. Menciona que propôs ação revisional de alimentos, pugnando pela concessão liminar da ordem, com a expedição de salvo conduto.

O pleito liminar foi indeferido (id. 173968653).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Naume Denise Nunes Rocha Muller, opinou pela denegação da ordem (id. 175330669).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Habeas Corpus
nº
1014336-09.2023.8.11.0000
– Capital

Impetrante
: Dra.
Jakelline Correia Rouxinol

Paciente
: Igor Ronniery Leal Matos

Impetrado:
Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá

V O T O

Cinge-se dos autos que Theo Salvador Figueiredo Leal Matos, representado pela genitora, move contra o paciente execução de alimentos visando receber as prestações referentes à pensão alimentícia devida dos meses julho/2019 a outubro/2019.

Ante a inércia do executado para o pagamento do débito, a d. magistrada decretou a prisão do executado
pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até quitação, caso ocorra antes (id. 90204752 – autos de origem).

Contra essa decisão, o executado sustenta que devido a problemas psiquiátricos, sua situação financeira foi prejudicada e que buscou por vezes solução consensual com a genitora do alimentado, sem sucesso. Afirma que manejou ação revisional de alimentos, requerendo a expedição de salvo conduto.

Pois bem.
In casu
, o paciente sofre a execução de alimentos devidos em favor do filho, decorrente de longo tempo sem proceder ao pagamento, descumprindo o anteriormente fixado na ação de alimentos manejada.

Dessa forma, é cediço que a obrigação alimentícia decorre de um dever natural dos pais de prover o sustento da prole em face do poder familiar, previsto em nosso ordenamento jurídico.

Nesse contexto, impende salientar que tratando de valor devido em benefício do filho, a necessidade é presumida quanto à alimentação, habitação, educação, saúde, vestuário, lazer, dentre outros, contudo, há muito tempo o paciente não cumpre com a sua obrigação.

Apesar das alegações do executado, tenho que indevida, em sede do presente remédio constitucional, discussões acerca dos aspectos fáticos das partes envolvidas, como a incapacidade financeira momentânea do paciente.

Nesta senda, trata-se de prisão civil que, por óbvio, não se confunde com a medida coercitiva penal, constituindo meio de compelir o executado/devedor ao cumprimento da obrigação alimentar em benefício de sua filha menor.

Por seu turno,
não se pode esquecer que esta ação constitucional não se presta a discutir questões fáticas ou analisar provas, principalmente a rediscussão de valor a ser pago e a atual situação financeira do paciente, restringindo-se a análise da legalidade da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia, sob pena de decretação da prisão
.

Sob essa perspectiva, dispõe o col. Superior Tribunal de Justiça:

"
A prisão civil por débito alimentar é justificável apenas quando cumpridos alguns requisitos, como nas hipóteses em que for indispensável à consecução do pagamento da dívida; para garantir, pela coação extrema, a sobrevida do alimentando; e quando a prisão representar a medida de maior efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor. A ausência desses requisitos retira o caráter de urgência da prisão civil, que possui natureza excepcional
."
[1]

É de bom alvitre destacar que o paciente não demonstrou a realização de qualquer pagamento referente às pensões vencidas durante o trâmite processual, de modo que o acúmulo do valor ocorreu em decorrência do seu próprio inadimplemento.

Destarte, a prisão civil decretada no caso vertente não é ilegal, tendo em vista o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 309. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as
três prestações anteriores ao ajuizamento da execução
e as que vencerem no curso do processo.”

Assim, o que se percebe da situação fática de que trata os autos é uma inadimplência que se prolonga injustificadamente, não havendo que se falar em ofensa aos direitos de defesa do genitor, devedor contumaz.

O STJ tem entendimento firmado acerca da possibilidade de prisão do devedor contumaz de alimentos, vejamos:

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - PRISÃO CIVIL - DEVEDOR DE ALIMENTOS - WRIT DENEGADO PELA CORTE LOCAL. REEDIÇÃO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL PELO EXECUTADO.

...

2. Ademais,
é sistemática a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o pagamento parcial e a propositura de ação revisional não obstam a decretação da prisão do
devedor contumaz de débito alimentar
(STJ, HC 229.089/SP, desta relatoria, Quarta Turma, j. em 19/06/2012; e, HC 44270/SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, DJ de 03/10/2005),
bem como que as teses relativas à impossibilidade econômica, existência de acordo extrajudicial verbal, despesas com outros filhos, representam questões que demandam análise de provas, insuscetíveis de exame em sede de remédio heroico (RHC 30024/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 06.09.2011; HC 170.688/SP, Relª. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 03/08/2011; e, HC 120.443/MG, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma, DJe 29/04/2009).

3. Habeas Corpus não conhecido.”
(HC n. 269.430/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 13.08.2013 – negritei e grifei)

À vista disso, mostrou-se escorreito todo o procedimento adotado na origem, evidenciando a legalidade da prisão decretada.

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho como legal o
decisum
objurgado, que deve ser mantido.

Posto isso,
DENEGO A ORDEM
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

[1]

(
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias-antigas/2018/2018-08-23_09-02_Prisao-por-divida-alimentar-exige-demonstracao-da-urgencia-na-prestacao-dos-alimentos.aspx
, acessado em 20.10.2023).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023